Tribunal: TJMT
Processo: 0000221-17.2015.8.11.0085
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000221-17.2015.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO

DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAERCIO SANTOS DE ABREU - CPF: 014.658.071-01 (APELANTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), IZAIRO BATISTA BRAGA - CPF: 202.563.101-49 (APELADO), CARLOS RAPOSO BRAGA - CPF: 395.433.741-04 (APELADO), AVIACAO AGRICOLA MANAIN LTDA - CNPJ: 10.907.362/0001-14 (APELADO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0012-56 (APELADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RENATA DA SILVA VALONGO - CPF: 353.356.638-20 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (APELADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0012-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PULVERIZAÇÃO AÉREA DE AGROTÓXICOS – CONTAMINAÇÃO DE CULTURAS E RESIDÊNCIAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS QUE REALIZOU A PULVERIZAÇÃO AÉREA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE PRODUTOS QUÍMICOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A pulverização irregular de agrotóxicos por via aérea caracteriza responsabilidade objetiva dos agentes envolvidos na sua execução, razão pela qual a empresa prestadora do serviço de pulverização aérea responde solidariamente pelos danos causados, independentemente de culpa.

O fornecedor de produtos químicos não responde pelos danos quando não participa da decisão sobre a aplicação inadequada do herbicida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000221-17.2015.8.11.0085

APELANTE:

LAERCIO SANTOS DE ABREU

APELADOS:

IZAIRO BATISTA BRAGA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAERCIO SANTOS DE ABREU
,

contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz
Fernando Akio Maeda
, da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Morais nº. 0000221-17.2015.8.11.0085
,
ajuizada pelo ora recorrente em face de
IZAIRO BATISTA BRAGA
,
CARLOS RAPOSO BRAGA
,
AVIACAO AGRICOLA MANAIN LTDA
e
AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A
, que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial quanto aos requeridos Aviação Agrícola e Manain e Amazônia Produtos Agropecuários Ltda., condenado o autor ao pagamento das custas e despesas processuais suportadas pelas empresas, além dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15, ressalvada a gratuidade de justiça concedida ao mesmo.

No mesmo ato, ainda
julgou procedente
os pedidos iniciais quanto aos requeridos Izairo Batista Braga e Carlos Raposo Braga, para condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos reais) a título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmulas 43 e 54 do c. STJ, bem como ao pagamento da importância de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do C.STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual, assim como o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que sofreu danos materiais e morais em decorrência da pulverização aérea de agrotóxicos realizada pelos réus Izairo Batista Braga e Carlos Raposo Braga sobre as plantações e residências de famílias assentadas pelo INCRA no Assentamento Raimundo Vieira 3, em Nova Guarita/MT.

Argumenta que os réus Izairo e Carlos foram citados por hora certa e não apresentaram defesa, o que ensejou a revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados.

Sustenta que o relatório de vistoria do IBAMA juntado aos autos
comprovou a prática irregular da pulverização
e o nexo causal entre a conduta dos réus e os danos suportados.

Afirma que o juízo ‘a quo’ se equivocou ao isentar as empresas Aviação Agrícola Manain e Amazônia Produtos Agropecuários Ltda. de responsabilidade, pois ambas participaram ativamente do ato ilícito – a primeira executando a pulverização e a segunda fornecendo os produtos químicos utilizados. Logo, entende que a responsabilidade deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois a pulverização de agrotóxicos é uma atividade de risco.

Desse modo, defende que há responsabilidade solidária entre os envolvidos, conforme disposto nos artigos 186, 927 e 942 do Código Civil, complemento, no ponto, que os bens dos responsáveis devem estar sujeitos à reparação do dano.

De outro lado, destaca que a condenação exclusiva de Izairo Batista Braga e Carlos Raposo Braga contraria os princípios da solidariedade passiva e da reparação integral.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e tribunais estaduais para fundamentar a tese de que todos os envolvidos na cadeia da prestação do serviço e fornecimento do produto devem responder solidariamente pelos danos causados.

Forte nesses argumentos, pede o provimento deste apelo para que seja reformada em parte a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 267049817).

A parte requerida
AVIAÇÃO AGRICOLA MANAIN LTDA ME
ofertou contrarrazões no Id. 267049826, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que da análise detida do relatório de vistoria do Ibama de Id. 46670809 – fls. 28/42 e do relatório de vistoria técnica de Id. 46670809 – fls. 83/85, é impossível extrair qualquer conclusão acerca da efetiva prática de ato ilícito pelas empresas demandadas.

Afirma que a prova oral produzida em audiência se mostrou insuficiente a comprovar, de forma extrema de dúvidas, a narrativa apresentada pelo autor quanto à responsabilidade das empresas em questão; do mesmo modo, inexistem provas de que as empresas não agiram com a necessária prudência e cautela, tampouco que cumpriram com as medidas de segurança para aplicação dos venenos, não realizaram a vistoria da área e não cumpriram com os demais procedimentos exigidos por lei, conforme aduz a parte autora.

Sustenta também que não há elementos que atraiam a responsabilidade da empresa Aviação Agrícola Manain, que, pelo que consta dos autos, foi contratada apenas para realizar o serviço de pulverização, a pedido dos réus Carlos e Izairo.

Dessa forma, defende que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório elencado no art. 373, I, do CPC quanto às empresas rés Aviação Agrícola Manain e Amazônia Produtos Agropecuários Ltda., uma vez que nem mesmo prova técnica pericial foi produzida, a fim de comprovar a alegada contaminação e os prejuízos que aduz o autor.

Reforça que a apelada foi contratada para efetuar a aplicação aérea de produtos destinados ao combate de pragas/ervas daninhas em pastagens e para aplicação de fertilizante para pastagens, tendo os produtos sido aplicados com a instrução de dois técnicos da empresa Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda., bem como o local destinado à pulverização foi indicado pelos proprietários da área.

Nesta linha, menciona que não há que se falar em responsabilidade da recorrida, que simplesmente executou o serviço contratado (pulverização aérea).

Informa que é uma empresa devidamente autorizada, com atividades voltadas para a prestação de serviços de pulverização e aplicação de fertilizantes, sementes e herbicidas, possuindo o devido registro perante o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob número MT-79798-7, atendendo todas as exigências legais vigentes.

Discorre que na prestação do serviço foram utilizados “Dominum” e “Defender Pastagem”, ambos com registro para aplicação aérea e que, conforme consta na própria bula dos defensivos, não causam mal ao homem, plantas e animais.

Afirma que ao contrário do alegado, o produto Prend (2,4-D) não foi utilizado pela apelada, uma vez que sua aplicação é tratorizada e não por via aérea.

Destaca que a verificação visual pelos agentes do Ibama não tem o condão de provar o nexo de causalidade entre o produto aplicado e os alegados danos, pois seria necessária toda uma análise técnica laboratorial, a qual não foi realizada.

Ressalta que os fatos ocorreram em 15/03/2013, mas o autor ingressou com a demanda em 02/03/2015, o que impossibilitou a realização de perícia técnica e cerceou o direito de defesa.

Aponta que os danos alegados pelo autor poderiam ter sido causados por inúmeros fatores, e a ausência de prova técnica impede a constituição do nexo de causalidade entre os fatos alegados e a prestação de serviço da apelada.

Por fim, explana que a condenação em danos morais no patamar de R$100.000,00 (cem mil reais) e danos materiais em R$18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais) não merecem prosperar, uma vez que não há provas de que a prestação de serviços realizada pela apelada causou prejuízo ou dano ao autor, não havendo laudo médico que comprove a intoxicação nem comprovação dos danos materiais, o que atesta a inexistência de culpa ou nexo causal entre os prejuízos alegados e o ato praticado por ela, razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 267049826).

Por sua vez, a apelada
AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A
argumenta que embora os réus Izairo Batista Braga e Carlos Raposo Braga tenham sido responsabilizados pela ocorrência dos danos, as empresas envolvidas, entre elas a Agro Amazônia, não tiveram qualquer participação que caracterizasse conduta ilícita ou negligência, conforme evidenciado pelos relatórios técnicos do IBAMA, pelos depoimentos dos peritos e pelas orientações constantes dos receituários agronômicos.

Defende, de forma literal e detalhada, que não houve prática de ato ilícito por parte da empresa, pois os documentos apresentados (inclusive os relatórios do IBAMA e o depoimento do engenheiro agrônomo Vanderlei) comprovam que sua atuação se restringiu à indicação técnica e à comercialização dos produtos, estando os procedimentos adotados em estrita conformidade com as normas regulamentares, de modo que qualquer alteração na forma de aplicação (especialmente a utilização de pulverização aérea, em vez da recomendada pulverização tratorizada) foi decisão exclusiva dos adquirentes e executores do serviço, os quais assumiram integralmente os riscos decorrentes dessa escolha.

Enfatiza que o ônus da prova, atribuído ao autor, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC, não foi cumprido, uma vez que não se demonstrou, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre a conduta da Agro Amazônia e os danos alegados, haja vista que os documentos probatórios e os depoimentos dos testemunhos evidenciam a ausência de qualquer envolvimento direto ou indireto da empresa na execução da pulverização.

Afirma que agiu com plena diligência e prudência ao fornecer orientações técnicas precisas, evidenciadas nos receituários que indicam expressamente a necessidade de aplicação do produto Prend-D S06 por pulverização tratorizada, demonstrando o cumprimento integral das normas técnicas e a inexistência de conduta negligente ou omissa.

Por fim, requer que o recurso de apelação interposto seja negado provimento, e por consequência, seja o autor condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85, §2º, do CPC (Id. 267049827).

Sem contrarrazões dos requeridos IZAIRO BATISTA BRAGA e CARLOS RAPOSO BRAGA.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 268634796).

Pedido de sustentação oral realizado pela apelada Agro Amazônia na peça Id. 272404392.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do CPC.

Cinge-se dos autos que
LAERCIO SANTOS DE ABREU
ajuizou a presente
ação de indenização por danos patrimoniais e morais em desfavor de
IZAIRO BATISTA BRAGA
,
CARLOS RAPOSO BRAGA
,
AVIAÇÃO AGRICOLA MANAIN LTDA
e
AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A
, noticiando, em suma, que em 15/03/2013 os réus Izairo Batista Braga e Carlos Raposo Braga, inconformados com a criação do assentamento, teriam contratado a empresa Aviação Agrícola Manain Ltda. para realizar a pulverização aérea de defensivos agrícolas sobre as lavouras e residências da comunidade.

Narra que foram utilizados os herbicidas Prend-D S06, Dominum 20 e Defeder Pastagem, contudo, o Prend-D S06, conforme consta na bula e nas normativas técnicas, deveria ser aplicado exclusivamente por meio terrestre, utilizando trator ou equipamento adequado, e não por via aérea.

Diz que a aplicação ocorreu em larga escala, atingindo diretamente a produção agrícola dos assentados, incluindo hortaliças, feijão e milho, comprometendo a colheita e gerando prejuízo econômico aos moradores.

Além dos danos materiais, relata que a exposição ao agrotóxico teria causado intoxicação em diversos assentados, incluindo o autor da ação, que necessitou de atendimento médico.

Sustenta que relatórios e laudos técnicos elaborados pelo IBAMA apontaram a irregularidade da aplicação, identificando que o uso aéreo do herbicida foi indevido e que houve impacto ambiental significativo na região.

Diante dos danos suportados, o autor ajuizou esta demanda, pleiteando a indenização por danos materiais no valor de R$22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos reais), referente às perdas na produção agrícola, e a indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), em razão do sofrimento e riscos à saúde decorrentes da intoxicação química.

Após regular processamento do feito o magistrado de primeiro grau
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial quanto aos requeridos
Aviação Agrícola e Manain Ltda.
e
Amazônia Produtos Agropecuários S/A
, condenado o autor ao pagamento das custas e despesas processuais suportadas pelas empresas, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15, ressalvada a gratuidade de justiça concedida ao mesmo. E
julgou procedentes
os pedidos inaugurais quanto aos requeridos
Izairo Batista Braga
e
Carlos Raposo Braga
, para condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos reais) a título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmulas 43 e 54 do c. STJ; bem como ao pagamento da importância de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do c. STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual, assim como o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do mesmo Diploma Legal.

O recorrente, Laércio Santos de Abreu, insurge-se contra a sentença de primeiro grau, que reconheceu a responsabilidade dos réus Izairo Batista Braga e Carlos Raposo Braga pelos danos causados, mas afastou a condenação da empresa Aviação Agrícola Manain Ltda. e da Agro Amazônia Produtos Agropecuários S/A.

Para tanto, sustenta o apelante que a responsabilidade dessas empresas decorre da prestação do serviço de pulverização aérea e do fornecimento do herbicida utilizado, o que as tornaria solidariamente responsáveis pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos.

Pois bem. Inicialmente, deve-se destacar que a responsabilidade civil, nos termos do artigo 186 do Código Civil, impõe o dever de reparação àquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem.

Ademais, o artigo 927 do mesmo diploma legal estabelece a responsabilidade objetiva nos casos em que a atividade desenvolvida pelo agente implicar risco para os direitos de terceiros.

Nesse contexto, a atividade de pulverização aérea de agrotóxicos é, inegavelmente, uma atividade de risco, sujeita a rigorosos controles técnicos e normativos.

Aliás, a aquisição dos produtos Prend-D S06, Domium 20 e Defender Pastagem 04-17-00-01 por parte do demandado Izairo resta confirmada pelas notas fiscais, conforme referendado pelo IBAMA no documento de Id. 267048769 - Pág. 28.

O laudo técnico elaborado pelo IBAMA, juntado aos autos, comprova a prática irregular da pulverização aérea, evidenciando a utilização do herbicida Prend-D S06, cuja aplicação deve ocorrer
exclusivamente por meio de trator
, conforme as recomendações técnicas do fabricante (Id. 267048769 - Pág. 27 a 32).

A utilização desse produto via pulverização aérea configura flagrante descumprimento das normas ambientais e sanitárias aplicáveis, expondo a população local a riscos desnecessários e potencialmente lesivos à saúde e à economia dos assentados.

A empresa Aviação Agrícola Manain Ltda. argumenta que sua responsabilidade deve ser afastada, pois teria apenas executado a aplicação dos produtos conforme determinação dos contratantes, sem ingerência sobre a escolha dos insumos.

Contudo,
tal alegação não se sustenta diante da prova técnica, que demonstra que a empresa realizou a pulverização aérea de um produto que não poderia ser aplicado dessa forma, infringindo as normas técnicas que regulamentam a aviação agrícola e a manipulação de defensivos químicos
.

O dever de cautela e a observância das normas de segurança não podem ser afastados sob o argumento de
mera execução contratual
, pois a atividade é de alto risco e exige diligência na verificação da legalidade e adequação dos produtos utilizados.

Dessa forma, aplica-se ao caso o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa.

Em outra palavras, a empresa demandada apelada Aviação Agrícola Manain Ltda., na qualidade de prestadora do serviço de pulverização aérea, deveria ter recusado a aplicação do herbicida por método inadequado, pois detém conhecimento técnico suficiente para identificar a irregularidade e evitar o risco imposto à coletividade, de modo que a sentença impugnada merece retificação no ponto.

Nesta linha de intelecção colhe-se julgados dos Tribunais de Justiças dos Estados:

“APELAÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS EM COLHEITA DE SOJA – DERIVA RESULTANTE DA APLICAÇÃO DE HERBICIDA PELAS REQUERIDAS EM SUA PROPRIEDADE
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DA PROVA –REJEITADA – POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO PARA O FIM DE CONTRAPOR ALEGAÇÕES – PARTE QUE TEVE ACESSO AOS AUTOS – OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MÉRITO RECURSAL – LAVOURA DE SOJA – APLICAÇÃO DE HERBICIDA PARA CONTROLE DE PRAGAS SEM OBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS – UTILIZAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE AVIAÇÃO AGRÍCOLA EM QUESTÃO –
PLANTAÇÃO ATINGIDA
– PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL SUFICIENTE –
RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I - É possível a juntada de documentos com a peça de impugnação à contestação, quando busca combater argumentos apresentados na contestação, como aconteceu no caso, inclusive também se utilizando do conteúdo do documento a própria parte ré. II - Restou demonstrado que a prova pericial testemunhal produzida atingiu sua finalidade, atestando todas as circunstâncias e fatores que influenciaram o dano alegado, que envolve a deriva de herbicida em lavoura, em razão do desrespeito de orientação técnica de especialista a aplicação de herbicida pelo modo aéreo. III - O conjunto probatório demonstrou o nexo causal da pulverização via aérea de defensivo agrícolas pelos requeridos com os prejuízos experimentados na produtividade de talhões da lavoura de soja do autor . IV - "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, atraindo para si o dever de reparação. Para efetiva caracterização do dever de reparar, é necessária a comprovação, no caso concreto, da existência de ação, dano e nexo de causalidade." V –
Responsabilidade solidária das requeridas verificada.
”

(TJ-MS - Apelação Cível: 08012386720238120046 Chapadão do Sul, Relator.: Des . João Maria Lós, Data de Julgamento: 20/02/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2025) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - VÍCIO DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA" - NÃO VERIFICAÇÃO - MÉRITO -
LAVOURA DE MILHO -

APLICAÇÃO DE HERBICIDA PARA CONTROLE DE PRAGAS - UTILIZAÇÃO DE AERONAVE - PLANTAÇÃO VIZINHA ATINGIDA - RESPONSABILIDADE COMPROVADA
- DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. Para a configuração do interesse recursal, o recurso interposto deve se afigurar útil, a ponto de possibilitar a modificação da situação fático-jurídica determinada pelo provimento jurisdicional objeto da insurgência, bem como deve, o acesso às vias recursais, mostrar-se indispensável, para que tal modificação seja, concretamente, possível. Verificados tais requisitos, não há falar em ausência de interesse recursal. Não há se cogitar de vício "extra petita" quando o julgador observa estritamente os contornos da lide e analisa os pedidos de acordo com as normas jurídicas sobre eles incidentes, sem se descurar das milenares parêmias do "da mihi factum, dabo tibi ius" ("dá-me os fatos, dou-te o direito") e do "iura novit cúria" ("o juiz conhece o direito").
Resta caracterizada a responsabilidade civil do produtor rural e da empresa por ele contratada que, ao realizar pulverização aérea de defensivo agrícola em sua lavoura, atinge a plantação existente na propriedade vizinha
. Inconteste a perda de 70% da safra em razão da contaminação, é possível relegar à fase de liquidação de sentença a apuração dos danos materiais efetivamente experimentados pelo pequeno produtor rural, oportunidade em que será possível comprovar, de maneira exaustiva, a área total do plantio, os gastos com a produção, bem como a média da colheita esperada. Sofre danos morais indenizáveis o pequeno produtor rural que teve violada a tranquilidade cotidiana, com evidente abalo à sua reputação, ante a impossibilidade de arcar com os compromissos assumidos junto à sua clientela, além de ver p erdida parte significativa da produção rural destinada ao seu sustento e de sua família. Consoante a jurisprudência do STJ, o arbitramento da indenização por danos materiais e morais em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, por considerar-se que o valor deduzido na petição inicial ostenta caráter meramente estimativo.”
(TJ-MG - AC: 50165273820208130701, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 23/08/2022, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022) (destaquei)

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES.
PULVERIZAÇÃO AÉREA. AGROTÓXICOS LANÇADOS EM LAVOURA.

DANOS CAUSADOS À PLANTAÇÃO LOCALIZADA EM ÁREA VIZINHA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL
. SEGURO AERONÁUTICO. COBERTURA SECURITÁRIA DE DANOS PESSOAIS QUE COMPREENDE OS DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA DAS JACTURAS DE ORDEM ÍNTIMA. SÚMULA 402/STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O proprietário de lavoura de cana-de-açúcar responde pelos danos decorrentes de sua conduta que, ao aplicar herbicida e/ou agrotóxico, por meio de aeronave, atinge a lavoura lindeira causando a produção antecipada de frutos de abacaxi.
2. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e solidária a todos os transgressores, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.983/1981
. 3. Aos agentes poluidores compete demonstrar a presença de causas de exclusão da responsabilidade objetiva, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência de nexo causal entre o dano ambiental e a conduta poluidora que o provocou, o que não ocorre na hipótese. 4. Apesar da apólice do seguro aeronáutico não conter expressamente a cobertura por danos morais, consta em suas cláusulas o seguro por danos às pessoas, o qual compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão (Súmula n. 402/STJ), inexistente na situação. 5. Na ação de reparação de danos, se a seguradora denunciada aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, será condenada direta e solidariamente com o segurado ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Súmula nº 537 do Superior Tribunal de Justiça. PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.”
(TJ-GO 0391098-79.2012.8 .09.0152, Relator.: RONNIE PAES SANDRE - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2020) (destaquei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL.
PULVERIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS EM FAZENDA VIZINHA.

AVIAÇÃO AGRÍCOLA. INTOXICAÇÃO DE LAVOURA DE ARROZ. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL
.
OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA
. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS. HONORÁRIOS. Na redação do art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81, o poluidor é obrigado, independentemente de culpa, a indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade.
Hipótese em que os autores atribuíram à empresa de aviação agrícola ré a responsabilidade civil pelo dano ambiental individual causado a sua lavoura de arroz, a qual teria sido atingida por Glifosato pulverizado em fazenda vizinha
. Versão inicial confirmada em vistoria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Análise de dados meteorológicos, critérios de localização territorial das lavouras e modo de aplicação de agrotóxicos, resultando no estabelecimento de nexo causal entre a atividade da ré e a intoxicação das plantas. Pedido de reparação de lucros cessantes afastado em sentença. Ausência de interesse recursal, no ponto. Danos materiais correspondentes ao custo do replantio da área de 90 hectares atingida. Valor de R$36.597,02 calculado em laudo pericial produzido em cautelar de produção antecipada de provas. Ressarcimento devido. Danos morais configurados in re ipsa. Situação que ultrapassou o mero dissabor, por exigir dos produtores a ação rápida a fim de aproveitar a época de plantio do arroz. Montante indenizatório mantido... em R$15.000,00 (quinze mil reais), considerando valores arbitrados em causas análogas e as particularidades do caso concreto. Termo inicial de juros de mora fixados na data do fato danoso, a teor da Súmula 54 do STJ. Distribuição da sucumbência mantida conforme a sentença. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 70069083236 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 30/06/2016, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/07/2016) (destaquei)

Complemento que em caso similar já decidi nos mesmos termos, mantendo-se a responsabilidade solidária da empresa executora da pulverização, com amparo no já mencionado art. 14, §1º, do CDC, em julgado assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELA PARTE REQUERIDA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DANOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO POR PULVERIZAÇÃO AÉREA – DERIVA
– ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVOLUÇÃO DE PRAZO E TEMPESTIVIDADE RECURSAL –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS EM FACE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA QUE REGE A MATÉRIA – DANO AMBIENTAL EM PROPRIEDADE PARTICULAR
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE PROVA PERICIAL – PROPICIADOS AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DIFERIDO – NÃO APLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CAUTELAR – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – FATOS APURADOS MUITO ANTIGOS – INVIÁVEL REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – MÉRITO –
COMPROVADA CONTAMINAÇÃO DE LAVOURA LINDEIRA DA PARTE AUTORA PELA PULVERIZAÇÃO ÁEREA REALIZADA – DANO AMBIENTAL EM PROPRIEDADE PARTICULAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DEVER DE REPARAR EVIDENCIADO
– RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Preliminar de nulidade intimações e devolução do prazo. Tempestividade recursal. Intimações direcionadas aos anteriores representantes judiciais devem ser anuladas, posto que, comprovadamente, por reiteradas vezes, ainda na instância de origem, o atual advogado solicitou nos autos que as intimações lhe fossem unicamente direcionadas, sob pena de nulidade, o que não foi observado (art. 272, §§ 2° e 5° do CPC). Acolhimento.

Preliminares de ilegitimidade passiva das requeridas não prosperam. Dano ambiental privado decorrente do manejo inadequado de agrotóxico por meio de pulverização aérea. Requeridas atuaram concorrentemente para a ocorrência dos danos ambientais observados na lavoura da parte autora/apelada, impondo-se responsabilização objetiva e solidária na forma responsabilidade ambiental. Rejeitadas as preliminares.

Preliminar de cerceamento de defesa e de nulidade de laudo técnico extrajudicial unilateral. Regular trâmite e instrução processual, propiciando-se as requeridas a devida ampla defesa e contraditório judicial diferido para contestar a referida prova, sendo-lhes oportunizado os meios probatórios legítimos para contrapor os apontamentos nela contidos. Trata-se de prova documental extrajudicial, de modo que, não se tratando de perícia judicial e/ou procedimento cautelar de produção antecipada de prova, despicienda a estrita observância de contraditório judicial contemporâneo à sua realização ou de formalidades processuais legais na sua realização. O laudo impugnado não é única prova levada em conta para a conclusão judicial. Livre convencimento motivado. Inviabilidade de realização de nova perícia judicial. Merece especial relevo o teor do laudo elaborado de forma extrajudicial, fruto de uma convergência inicial das partes, subscrito por profissionais engenheiros agrônomos, conhecedores da realidade das áreas na época dos fatos e da questão de plantio de lavouras, o que conduz à confiabilidade das informações, apontamentos, conclusões e ajustes derivados do referido documento. Rejeitada.

Mérito. De acordo com os artigos 14, § 1°, da Lei n. 6.938/81 e 927, parágrafo único, do Código Civil, e como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, a responsabilidade civil apresentada nos autos deve ser apreciada de forma objetiva, em razão da possível lesão ao meio ambiente em propriedade privada (dano ambiental privado), sem que se analise a existência ou não do elemento subjetivo da conduta das partes requeridas ou de seus prepostos, bastando a relação de causalidade entre o dano sofrido e a situação de risco criada pelos agentes. É do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, exigindo-se somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente decorrente da ação ou omissão do responsável, independente se público ou privado, cuja responsabilidade é de natureza objetiva. Precedente: REsp 1.454.281/MG, de 09/09/2016.

Comprovação da conduta, do nexo de causalidade e danos.

Escorreita aferição de existência e aquilatação dos danos pelo laudo constante no feito.

Expressa motivação e fundamentação da condenação solidária entre as requeridas na forma do Código Civil, reforçada pela redação expressa do inciso IV do art. 3° da Lei 6.938/1981, que considera "poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental".

Recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 0002670-97.2008.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023) (destaquei)

Por outro lado, em relação à requerida apelada
Agro Amazônia Produtos Agropecuários S/A
, a responsabilidade solidária não se verifica nos autos. Explico.

A empresa em questão figura como
mera fornecedora dos produtos químicos
e
apresentou receituário agronômico recomendando expressamente a aplicação terrestre do herbicida Prend-D S06, sem qualquer menção à pulverização aérea
.

Infere-se dos fólios que o engenheiro agrônomo
Vanderlei de Oliveira Silva
, funcionário da Agro Amazônia Produtos Agropecuários S/A à época dos fatos, prestou depoimento confirmando que a recomendação técnica indicava a aplicação dos produtos por via terrestre. Relatou que, caso o produtor tenha optado por uma aplicação aérea, ele assumiu o risco da prática irregular (Id. 135276734 – autos nº. 0000219-47.2015).

Por outro lado, a testemunha
Edenilson Evaristo
afirmou categoricamente em seu depoimento que não visualizou qualquer funcionário da empresa Agro Amazônia Produtos Agropecuários S/A no local no momento da pulverização. Ele declarou que toda a aplicação dos produtos químicos foi realizada pela aeronave da Aviação Agrícola Manain Ltda. e que nenhum preposto da Agro Amazônia estava presente na propriedade no dia dos fatos (Id. 48825462 – autos nº. 0000817-69.2013).

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que a empresa tenha incentivado ou participado da decisão de utilização irregular do produto.

Assim, ausente à comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido, não há fundamento jurídico para responsabilizar a requerida Agro Amazônia Produtos Agropecuários S/A.

Nesse contexto, deve-se observar a distinção entre a responsabilidade do fornecedor de um produto e a responsabilidade do prestador de serviço que atua diretamente na aplicação desse insumo de maneira irregular.

O artigo 942 do Código Civil dispõe que todos aqueles que concorrem para a prática de um ato ilícito respondem solidariamente pelos danos dele decorrentes.

No caso concreto, a Aviação Agrícola Manain Ltda.
concorreu
para a ocorrência do dano ao aplicar o produto de forma irregular, enquanto a Agro Amazônia Produtos Agropecuários S/A não concorreu para a prática do ilícito, pois a destinação correta do produto foi indicada em sua recomendação técnica, de modo que, no tópico, não merece qualquer reparo a sentença singular.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. CULTIVO DE LAVOURA DE SOJA. QUEBRA DA PRODUÇÃO.
PREJUÍZOS CAUSADOS EM PARTE DA PLANTAÇÃO PELA ALEGADA UTILIZAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO COMERCIALIZADO E INDICADO PELA DEMANDADA SUPOSTAMENTE SEM A DEVIDA ORIENTAÇÃO
.
CASO CONCRETO EM QUE
NÃO FOI DEMONSTRADO O NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS SUPORTADOS E A CONDUTA DA AGROPECUÁRIA FORNECEDORA DO PRODUTO
. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. APELO IMPROVIDO.”
(TJ-RS - AC: 70029942505 RS, Relator.: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 15/12/2011, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2011)

Diante desse cenário, o recurso deve ser parcialmente provido, a fim de reformar em parte a sentença tão somente para reconhecer a responsabilidade solidária da requerida apelada Aviação Agrícola Manain Ltda. pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor apelante, mantendo, contudo, o afastamento da responsabilidade da demandada recorrida Agro Amazônia Produtos Agropecuários S/A.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença no que tange ao reconhecimento da responsabilidade solidária da Aviação Agrícola Manain Ltda. ao pagamento da indenização por danos materiais e morais, nos termos fixados pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025